Tribunal: TJDFT
Processo: 0753444-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753444-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RAMOS PEIXOTO JUNIOR APELADO: MACAN COBRANCA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA, LUANA CRISTINA RODRIGUES LOPES D E S P A C H O Vistos. Verifica-se que o recurso de apelação (ID 71667444) interposto nos autos trata exclusivamente da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, quando o recurso versa unicamente sobre honorários, a gratuidade de justiça eventualmente concedida à parte não se estende automaticamente ao advogado, sendo necessário que este recolha o preparo ou requeira expressamente o benefício da gratuidade em nome próprio, com a devida comprovação de hipossuficiência. No presente caso, não houve o recolhimento do preparo recursal, tampouco foi apresentado pedido de gratuidade de justiça em nome do procurador subscritor do recurso. Dessa forma, intime-se o advogado do Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator